Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703680-36.2021.8.07.0004 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: HERCULES VINICIUS COSTA SEVERO DECISÃO Diante do silêncio do Banco-réu (id. 40603350) em manifestar-se quanto ao despacho de id. 39398350, conclui-se que houve a perda superveniente do interesse na apelação interposta nos autos. Isso posto, não conheço da apelação do Banco-réu, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e restitua-se o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora